Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701753-60.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: AMANDA GABRIELLA BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB (Id. 18740248) contra sentença que, nos autos da ação monitória proposta pela ora apelante em face de AMANDA GABRIELLA BATISTA DE SOUZA, julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à associação autora as mensalidades vencidas em 07/02/2017, 07/03/2017 e 07/04/2017, no valor de R$1.674,62 cada, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% desde os respectivos inadimplementos. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais, a autora alega que a presente ação monitória visa a cobrança das mensalidades inadimplidas durante os meses de fevereiro, março e junho de 2017, no valor de R$1.674,42 cada, contudo, a sentença recorrida, ao invés de referir-se à mensalidade de junho, menciona parcela relativa ao mês de abril. Destaca que o presente recurso objetiva tão somente corrigir o referido erro material e condenar a ré ao pagamento da totalidade do débito, referente aos meses de fevereiro, março e junho de 2017. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso. Preparo no Id. 21839312. Sem contrarrazões (Id. 21839316). É o relatório. O artigo 494 do CPC dispõe: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II – por meio de embargos de declaração.” Dessa forma, para a correção do referido erro material, bastaria à instituição autora formular pedido perante o Juízo a quo. Nos termos do artigo 932, III, do CPC, compete ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, sendo esta a hipótese vertente, uma vez que a providência requerida em sede de apelação deve ser postulada diretamente na origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo a quo. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora